Tribunal: TJPA
Processo: 0805324-52.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805324-52.2025.8.14.0015

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

APELADO: JEREMIAS RIBEIRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0805324-52.2025.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM S/A.

ADVOGADO:
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO

APELADO: JEREMIAS RIBEIRO DA CONCEICAO

ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 em razão do encerramento unilateral de conta bancária utilizada para recebimento de salário, sob a justificativa genérica de “desinteresse comercial”, sem comprovação de prévia notificação eficaz ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o encerramento unilateral de conta bancária, sem motivação idônea e sem comprovação de prévia notificação, configura falha na prestação do serviço; e (ii) tal conduta enseja indenização por danos morais, bem como se o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Embora seja facultado ao banco rescindir unilateralmente contrato de conta corrente, tal prerrogativa deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, além da prévia comunicação ao consumidor, conforme Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

5. O encerramento da conta com fundamento genérico em “desinteresse comercial”, desacompanhado de comprovação de notificação prévia eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e abuso de direito.

6. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, sobretudo porque a conta era utilizada para recebimento de salário, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

7. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO INTERMEDIUM S.A., objetivando a reforma da sentença de id.

32087012, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 32086984) que o autor era correntista do Banco Inter, Conta Bancária: 87109301, agência: 0001, e costumava utilizar a sua conta bancária para o recebimento do salário. Porém, em abril do corrente ano, foi surpreendido com o encerramento unilateral de sua conta, sob a justificativa de “desinteresse comercial”.

Em sentença (Id. 32087012), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, ante o encerramento da conta corrente de forma unilateral e sem justificativa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 32087013, onde alega em apertada síntese que encerramento da conta é um direito da instituição, por se tratar de uma relação privada que pode ser extinta a qualquer momento, sem necessidade de indicação de motivos.

Alega que o fato se revela como acontecimento do cotidiano, configurando- se como mero aborrecimento, não sendo apto a configurar o alegado dano moral. Além do valor fixado a título de dano moral ser desarrazoado.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente o pedido da inicial. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões ofertadas no Id. 32087019, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legalidade do encerramento unilateral da conta bancária do apelado, bem como à análise da configuração de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, do dever de indenizar por danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que, não assiste razão a recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nesse sentido, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

Assim, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, restou evidenciado que o encerramento da conta bancária do recorrido ocorreu de forma unilateral, com fundamento genérico em “desinteresse comercial”, sem a devida transparência e sem a comprovação de prévia comunicação eficaz e motivada.

Embora seja certo que as instituições financeiras possuem a faculdade de rescindir unilateralmente contratos bancários, tal prerrogativa não é absoluta, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação adequada ao consumidor.

A propósito, a Resolução nº 4.753/19 do Banco Central do Brasil, estabelece a necessidade de comunicação prévia ao cliente para encerramento de conta, assegurando-lhe prazo razoável para adoção das providências necessárias.

Assim, embora possível o encerramento da conta corrente pelo banco réu de forma unilateral, por não ter mais interesse comercial deve, todavia, notificar previamente o correntista sobre o fato, assim como o motivo do encerramento da conta bancária, o que não ocorreu.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, reconhecendo que o encerramento unilateral de conta, desacompanhado de comunicação adequada e motivação idônea, configura falha na prestação do serviço.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o encerramento unilateral imotivado da conta bancária configura abuso de direito, violando o artigo 422 do Código Civil e o artigo 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor, conforme se extrai do precedente: “Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável.” (STJ - REsp: 1277762 SP 2011/0177081-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2013).

No presente caso, não há nos autos demonstração robusta de que a instituição financeira tenha observado tais requisitos, limitando-se a invocar justificativa genérica, o que não atende aos deveres de informação e transparência exigidos pelo ordenamento jurídico.

A Alegação de notificação via e-mail, também não merece prosperar, eis que desprovida de qualquer comprovante de envio ou de recebimento da suposta notificação.

Além disso, o recorrente não demonstrou irregularidade grave na conta, tampouco qualquer conduta desabonadora da parte recorrida.

Ademais, o contexto fático evidencia que a conta era utilizada para recebimento de salário, o que agrava a situação do consumidor, que foi surpreendido com a impossibilidade de movimentação financeira, circunstância apta a gerar abalo moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nessa linha, o dano moral, na hipótese, é in re ipsa, decorrendo da própria conduta ilícita, sendo prescindível a prova de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, não prospera a alegação de exercício regular de direito, uma vez que a conduta da instituição financeira extrapolou os limites da boa-fé objetiva, caracterizando abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Diante desse cenário, correta a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao quantum indenizatório, deve ser mantido o valor fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/05/2026